Tribunal: STF
Processo: ARE 1358776
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria o revolvimento da matéria fática e probatória dos autos, sendo vedado pelo Enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução fiscal. Cobrança de ISS. Locação de bens móveis. Incidência de ISS sobre cessão de direito de uso de programação de televisão. Alegação de que se trata de bem móvel não podendo haver a cobrança. Sentença de procedência. Insurgência do Município do Rio de Janeiro sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 31 abrangeu somente o Decreto-Lei 406/68, sendo que a LC 116/03 inovou no ordenamento jurídico. Argumenta que há prestação de serviço, não sendo o caso de locação de bem móvel. Programa de televisão é obra intelectual audiovisual protegida pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) que os define como bens móveis. Inconstitucionalidade da cobrança de ISS sobre locação de bens móveis, conforme estabelecido na SV 31 pelo STF. Ainda que a LC 116/03 tenha inovado juridicamente, ela não alterou conceitos jurídicos do Direito Privado. A cessão de uso de programas de TV é obrigação de dar ou de entregar. Não se constitui em obrigação de fazer para caracterizar-se como prestação de serviço e sofrer incidência do ISS. Há, portanto, locação de bens móveis, sendo aplicável a SV 31 ao caso concreto. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    O recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência ao art. 156, III, da Constituição Federal.



    Sustenta que a cessão de uso é uma atividade de natureza diversa da locação de bens móveis.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o RE 1.348.288-RG/SP , de minha relatoria, Tema 1210/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à incidência do ISS sobre cessão do direito de uso de marca. (grifei)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1210/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator